Tribunal: CARF
Processo: 13877.000486/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13877.000486/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.669 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
AGUINALDO AUED
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL. GLOSA.
Afasta-se a glosa da contribuição previdenciária oficial quando fica
evidenciado que houve sua retenção pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de contribuição previdenciária
oficial de R$ 9.715,39.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do lançamento
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de
fls. 5/10, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2003, por
meio da qual se apurou: 1) a omissão de rendimentos do trabalho recebidos da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13877.000486/2008-84
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.669 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000486/2008-84

Prefeitura de Mairinque, no valor de R$ 50.557,25, com IRRF de R$ 12.124,77; e 2) a
dedução indevida de contribuição à Previdência Oficial, no valor de R$ 12.133,66.
Da impugnação
Cientificado do lançamento em 06/08/2008 (fl. 29), o contribuinte apresentou, em
28/08/2008, a impugnação de fls. 2/3, acompanhada dos documentos de fls. 4/27,
abaixo resumida.
Não procede a informação da fonte pagadora Prefeitura Municipal de Mairinque de que
teria pago ao impugnante, no ano-calendário 2003, rendimentos totais de
R$ 101.394,03. Conforme certidão e ordens de pagamento anexos, os valores corretos
são: R$ 51.992,16 de precatório trabalhista e R$ 13.365,58 de salários e férias.
Tais valores também estão demonstrados no Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Impostos de Renda na Fonte (doc. anexo).
O impugnante requer, ainda, que, se necessário, seja a fonte pagadora intimada a prestar
esclarecimentos quanto à divergência dos valores informados em DIRF.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tendo ficado comprovado o erro nas informações prestadas na DIRF pela fonte
pagadora, deve-se proceder às devidas correções na declaração de ajuste anual.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL. GLOSA.
Mantém-se a glosa da contribuição previdenciária oficial quando fica evidenciado que
não houve sua retenção pela fonte pagadora.
Impugnação Procedente em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 02/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o recolhimento de contribuição previdenciária oficial está
comprovado nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O recurso voluntário assim de manifesta sobre a possibilidade de dedução de
contribuição previdenciária (fls. 44/45):
Quanto ao acórdão que julgou improcedente em parte no que se refere a “Dedução
Indevida de Previdência Oficial em virtude da evidência de que não houve sua retenção
pela fonte pagadora, vem expor o seguinte:
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.669 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000486/2008-84

A 15o turma da DRJ-SP1 julgou Procedente em parte a impugnação e manteve a glosa
da contribuição previdenciária oficial por entender que a fonte pagadora não havia
efetuado a retenção da contribuição previdenciária devida, ocorre que a mesma foi
realizada, a fonte pagadora em questão “ Prefeitura Municipal de Mairinque” efetuou
sim a retenção dos valores. O que ocorreu é que no comprovante de rendimentos pagos
e retenção de imposto de renda ano calendário 2003, por um erro do departamento que
emitiu tal documento, houve a omissão dos valores referentes a contribuição
previdenciária e por consequência dessa falha, o contribuinte que teve sim os valores
retidos, esta sendo indevidamente penalizado através da manutenção da glosa referente
a previdência social. A comprovação dos fatos alegados pelo contribuinte são
confirmados pela declaração da Divisão de Recursos Humanos e guias de recolhimento
(docs. anexo) dos valores recebidos e dos descontos efetuados, tanto relativos as
retenções de imposto de' Renda Retido na Fonte, quanto ao recolhimento de INSS,
Quanto a não manifestação expressa do impugnante em sua defesa, a respeito da
omissão o mesmo protestou pela intimação da Fonte Pagadora “Prefeitura Municipal de
Mairinque" para que. prestasse esclarecimentos, o que reitera, visto que o contribuinte
pode apenas confirmar que os descontos relativos ao INSS foram realizados conforme
Há previa o acordo de quitação do precatório judicial ( doc. Anexo).A quitação de tais
verbas cabia a Prefeitura, tanto quanto ao trepasse do valor descontado do empregado
como a parcela devida pelo empregador. Ainda em tempo o contribuinte pede a juntada
de comprovante de rendimentos pagos, documento este emitido em data anterior àquele
que foi juntado na defesa da notificação e que demonstra que a contribuição
previdenciária foi feita. (doe. Anexo). '
Há declaração da Prefeitura de Mairinque na fl. 46, atestando que “(...) à vista dos
documentos encartados no Processo no 3887/2008, de 12/08/2008, que no exercício de 2003, o
interessado recebeu desta. Prefeitura, somente as importâncias abaixo discriminadas: a)
Precatório "Trabalhista — Processo 00.683/19909-0 — RS 51.922,16 (cinquenta e um mil,
novecentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos); b) Salários e férias — R$ 13. 365,58 (treze
mil, trezentos e, sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).- Declaramos, outrossim, que
sobre o valor supra referido, foram efetuados descontos de R$ 12.136,21 (doze mil, cento e
trinta e seis reais e vinte e um centavos), referente à retenção de Imposto de Renda Retido na
Fonte, e de R$ 9.715,39 (Nove mil, setecentos e quinze reais e. trinta e -nove centavos), referente
à recolhimento de INSS.”
Na fl. 48, há cópia de GPS no valor de R$ 8.055,89 (oito mil e cinquenta e cinco
reais e oitenta e nove centavos), acrescido de multa, totalizando o valor de R$ 9.715,39 (nove
mil, setecentos e quinze reais e trinta e nove centavos). É mister aceitar a juntada extemporânea
dos documentos ora apresentados em homenagem ao Princípio da Verdade Real e formalismo
moderado, conforme jurisprudência deste E. Tribunal. Considerando que há prova de que o
contribuinte teve a assunção desse valor, confirmando-se o recolhimento por guia anexada aos
autos, é de se afastar a glosa da despesa em questão.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer a dedução de contribuição previdenciária oficial de R$ 9.715,39.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.669 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000486/2008-84

Fl. 59
DF CARF MF
Original